Tribunal: TJDFT
Processo: 0734291-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734291-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: W &amp; F PANIFICADORA, MERCADO, ACOUGUE E VERDURAO LTDA - ME, FERNANDO GOMES FONSECA, WANDE ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0035680-18.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha formulado pelo credor. Vejamos (ID 205989284 dos autos na origem): “O autor postula no ID 204998094 pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha. Entretanto tenho por indeferi-la. A mencionada funcionalidade, em que pese a eficiência vislumbrada de início, se apresenta até aqui de forma capaz de perturbar, ou até mesmo paralisar, os serviços prestados pela Secretaria do Juízo. Uma vez ativada, a ferramenta gera diariamente e por todo o período pré-definido protocolos de busca de ativos que precisam ser verificados pelo operador do sistema. Ou seja, diferentemente do que ocorre com a ordem simples, na qual a verificação se faz de uma vez, uma ordem repetida acaba gerando, por exemplo, até trinta ou sessenta protocolos diferentes, que precisam ser “verificados um a um e todos os dias”, gerando várias ações diferentes - aglutinação de valores, transferência etc - e pondo às claras a inexistência de quadros para viabilizar a operação. Não bastasse isso, sabe-se que a cada ordem de bloqueio surge a possibilidade de impugnação e a correspondente necessidade de responder os pedidos, tudo em prazo exíguo, o que, considerando ser parte expressiva do acervo do Juízo formada por cumprimentos de sentença, demonstra a projeção de dedicação quase exclusiva da força de trabalho a estes feitos, haja vista as responsabilidades envolvidas (Lei 13.869/19). Sabe-se que a maior automação do sistema de bloqueios por período está sendo desenvolvida e testada, pondero, no entanto, que neste meio tempo não há condições para implementar a ferramenta, sob pena de inviabilização do funcionamento adequado do Juízo. I”. Em suas razões recursais (ID 63024048), o agravante argumenta que “as reiteradas e sucessivas ordens automáticas favorecem e possibilitam o bloqueio de ativos antes do devedor movimentá-los e aumenta significativamente a probabilidade de alcance do objetivo (arresto/penhora), sendo possível até mesmo identificar os padrões e frequência da entrada de ativos – ainda mais quando verificada existência de movimentação bancária nas contas da devedora.”. Destarte, sustenta que “a existência de ativos financeiros na conta bancária das devedoras em recente pesquisa sem reiteração só comprova a viabilidade do pedido da credora, que busca desde 2019 o adimplemento de seu crédito”. Requer, assim, a reforma da decisão agravada “no sentido de se determinar a realização de nova pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha”. Preparo efetivado no ID 63694526. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator